Tribunal: STF
Processo: AI 501740
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. DL 911/69. RECEPÇÃO PELA CF/88.
I. - Somente a
ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa ao devido processo
legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela
indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
III. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal posicionou-se,
 por diversas vezes, no sentido da recepção do DL 911/69 pela CF/88.
 Precedentes.
IV. - Agravo não provido.